Tribunal: TJDFT
Processo: 0730613-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. PESQUISA VIA SISTEMA BACENJUD. RAZOABILIDADE. NÃO VERIFICADA NO CASO CONCRETO. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu nova tentativa de bloqueio de valores pelo sistema BACENJUD.
2. Vigora na jurisprudência pátria o entendimento segundo o qual a reiteração de diligências consultivas deve decorrer do equilíbrio entre a garantia do direito de satisfação do crédito e os limites da atuação do magistrado, que não pode tomar para si o papel destinado ao exequente, nem permitir a promoção de medidas desnecessárias, em afronta à celeridade e à economia processual. Por conseguinte, se o demandante não apresenta indícios de modificação da situação econômica do executado, a repetição de diligências prospectivas somente deve subsistir quando amparada pelo princípio da razoabilidade.
3. In casu, a última consulta ao sistema BACENJUD ocorreu há apenas quatro meses. Assim, não se mostra razoável o deferimento de consultas sucessivas, com pouco espaço de tempo entre elas, porquanto assim se transfere ao Poder Judiciário o ônus de diligenciar em busca de bens ou valores penhoráveis.
4. Recurso conhecido e desprovido.